Tribunal: TJDFT
Processo: 0709397-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA. NOTAS PROMISSÓRIAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR.
1. Nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício. (IRDR 17)
2. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, o foro de eleição contratual deve ser desconsiderado em favor do local do domicílio do devedor sempre que constatado ser prejudicial à defesa deste (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019)
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.